Tribunal: TJBA
Processo: 8004513-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004513-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Advogado(s): JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ AGRAVADO: JOAO VITOR SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): ALISON DOS SANTOS SILVA, ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR, PRISCILA ALINE LOPES DE AMORIM FERREIRA EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. VÍCIO DE QUALIDADE EM VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO BEM. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. MULTA DIÁRIA. RECURSO IMPROVIDO I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência deferida em primeira instância, para determinar o fornecimento de carro reserva ao consumidor, em razão de vícios de qualidade apresentados em veículo automotor adquirido da concessionária agravante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há ilegitimidade passiva da concessionária para responder por vícios de qualidade em veículo comercializado; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de carro reserva; e (iii) analisar se a multa diária fixada é proporcional e adequada ao caso concreto. III. Razões de decidir 3. Responsabilidade solidária entre fabricante e concessionária nos casos de vício do produto, nos termos do art. 18 do CDC, cabendo ao consumidor a escolha contra quem pretende demandar. 4. Aplicabilidade da teoria da vida útil do bem, que permite a reclamação por vícios ocultos mesmo após o vencimento da garantia contratual, quando os defeitos se manifestam em prazo inferior ao razoavelmente esperado. 5. Presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, demonstrada pela probabilidade do direito e pelo perigo de dano decorrente da privação do uso do veículo por tempo excessivo. 6. Adequação e proporcionalidade da multa diária fixada, que possui caráter coercitivo necessário para assegurar o cumprimento da obrigação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso improvido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade por vícios de qualidade em produtos é solidária entre fabricante e fornecedor, nos termos do art. 18 do CDC. 2. A teoria da vida útil do bem permite a responsabilização do fornecedor mesmo após o vencimento da garantia contratual, quando os vícios se manifestam em prazo inferior ao esperado para a durabilidade do produto." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, 26, § 3º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 1703445 MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08/02/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.